Tribunal: CARF
Processo: 13804.006487/2004-62
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Cláudio de Andrade Camerano
Data de julgamento: 2021-04-14
Data de publicação: 2021-05-03

Ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA (IRPJ)
Ano-calendário: 2001
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DECISÃO. OMISSÃO. ACOLHIMENTO PARCIAL SEM EFEITOS INFRINGENTES.
Verificada a ocorrência de omissão na decisão do acórdão embargado, impõe-se o acolhimento dos embargos de declaração, ainda que parcialmente, para o devido saneamento e integração da decisão embargada, rerratificando-a, sem efeitos infringentes.

Inteiro teor:
S1-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13804.006487/2004-62
Recurso
Embargos
Acórdão no
1401-005.404 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
14 de abril de 2021
Embargante
SANTANDER CENTRAL HISPANO INVESTMENT S.A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2001
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DECISÃO. OMISSÃO. ACOLHIMENTO
PARCIAL SEM EFEITOS INFRINGENTES.
Verificada a ocorrência de omissão na decisão do acórdão embargado, impõe-
se o acolhimento dos embargos de declaração, ainda que parcialmente, para o
devido saneamento e integração da decisão embargada, rerratificando-a, sem
efeitos infringentes.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, acolher os
embargos de declaração, para suprir a omissão apontada, sem efeitos infringentes,
complementando o acórdão recorrido nos termos do voto do Relator.
(assinado digitalmente)
Luiz Augusto de Souza Gonçalves - Presidente
(assinado digitalmente)
Cláudio de Andrade Camerano - Relator
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Luiz Augusto de Souza
Gonçalves, Carlos André Soares Nogueira, Cláudio de Andrade Camerano, Luciana Yoshihara
Arcangelo Zanin, Daniel Ribeiro Silva, Letícia Domingues Costa Braga, Itamar Artur Magalhães
Alves Ruga e Andre Severo Chaves.
Relatório
O Acórdão no 1401-00.561, proferido em 26 de maio de 2011, negou provimento
ao recurso voluntário apresentado pela Interessada. Eis a ementa:
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13804.006487/2004-62
Fl. 851
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1401-005.404 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13804.006487/2004-62

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - I R P J
Ano-calendário: 2001
INCENTIVO FISCAL. FINOR. EXTINÇÃO.
O incentivo fiscal regional do FINOR foi extinto a partir de 02/05/2001,
tomando sem efeito eventual opção pelo aludido incentivo, realizada depois
desta data.
INCENTIVO FISCAL. FINOR. REQUISITOS.
Nega-se o reconhecimento do incentivo fiscal, diante da falta de comprovação
da quitação de tributos e contribuições federais pelo contribuinte, na data de
apresentação da Declaração de Rendimentos da Pessoa Jurídica na qual se deu
a opção pelo incentivo.
A Interessada ingressou com embargos de declaração, alegando que “...o acórdão
embargado é contraditório e omisso ao analisar a legislação de regência da matéria...”.
Analisado os Embargos de Declaração, foi proferido Acórdão de no 1401-001.270,
proferido em 28 de agosto de 2014, que rejeitou os embargos:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Anocalendário: 2007
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. REJEIÇÃO.
Rejeitam-se embargos declaratórios manejados com a única finalidade de
insurgir contra o fato de o Acórdão embargado haver adotado entendimento
diverso daquele que a contribuinte entende seja o correto. Os embargos
declaratórios não se prestam a rediscutir matérias já decididas.
Cientificada do decidido, a Interessada apresentou Recurso Especial, onde
apontou “inexatidão devida a lapso manifesto existente no v. Acórdão no 1401-001.270...”
A petição da Interessada foi acolhida como embargos inominados, e a seguir
transcrevo o Despacho de Admissibilidade de Embargos, datado de 09 de outubro de 2019:
Trata-se de petição inserida no bojo do recurso especial apresentado pelo
contribuinte Santander Central Hispano Investment S/A em face do Acórdão de
Embargos no 1401-001.270, de 28 de agosto de 2014, por meio do qual a 1a
Turma da 4a Câmara da 1a Seção decidiu rejeitar os embargos de declaração
opostos pelo contribuinte (fls. 551 e seguintes).
De plano, constata-se que o teor do acórdão proferido em nada se relaciona
com o caso discutido nos autos, situação que foi corretamente percebida
quando da análise do recurso especial, que devolveu os autos a esta turma para
apreciação do caso.
Assim, assiste razão ao interessado.
Fl. 852
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1401-005.404 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13804.006487/2004-62

Diante desse cenário, o pedido ora formulado pelo contribuinte deve ser
acolhido como embargos inominados, à luz do que dispõe o artigo 66 do Anexo
II do RICARF:
“Art. 66. As alegações de inexatidões materiais devidas a lapso manifesto e os
erros de escrita ou de cálculo existentes na decisão, provocados pelos
legitimados para opor embargos, deverão ser recebidos como embargos
inominados para correção, mediante a prolação de um novo acórdão.”
Na hipótese dos autos, trata-se efetivamente de inexatidão por lapso manifesto,
que exige a prolação de um novo acórdão, por força do total descompasso
entre o teor do acórdão e as matérias discutidas no processo.
Conclusão
Pelo exposto, e com fulcro no art. 66, do Anexo II do Regimento Interno do
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (RICARF), ADMITO a petição
do contribuinte como embargos inominados, para que seja proferido novo
acórdão, com o objetivo de corrigir a inexatidão material da decisão
questionada.
Tendo em vista que o Relator do acórdão embargado não mais integra este
Conselho, encaminhe-se à DIPRO, para providenciar o sorteio dos presentes
Embargos dentre os Conselheiros da 1a Turma da 4a Câmara da 1a Seção, para
posterior inclusão em pauta de julgamento.
(assinado digitalmente)
Luiz Augusto de Souza Gonçalves
Presidente da 1a Turma da 4a Câmara da 1a Seção
Em assim sendo, o novo acórdão a ser proferido deve estar conectado com os
embargos de declaração inicialmente apresentados, cujo acordão de embargos daí advindo foi
ora tornado sem efeito.
A seguir se transcreve, em resumo, os referidos embargos:

[...]
Fl. 853
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1401-005.404 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13804.006487/2004-62

Fl. 854
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1401-005.404 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13804.006487/2004-62

É o relatório do essencial.

Voto
Conselheiro Cláudio de Andrade Camerano, Relator.
Fl. 855
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1401-005.404 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13804.006487/2004-62

Reproduzo os argumentos e conclusões consideradas no acórdão recorrido
(Volume 3) e que teria motivado, então, os embargos trazidos pela Recorrente:
Análise da revogação do benefício fiscal
A possibilidade da destinação de parte do Imposto de Renda para incentivos
regionais (Finor, Finam, Funres) foi originalmente instituída pelo Decreto-Lei
n° 1.376/74.
Este benefício fiscal, contudo, foi extinto pela Lei n° 8.034/90 e posteriormente
restabelecido, nos termos do art. 1o da Lei n° 8.167/91, verbis:
“Art. 1o. A partir do exercício financeiro de 1991, correspondente ao período-
base de 1990, fica restabelecida a faculdade da pessoa jurídica optar pela
aplicação de parcelas do imposto de renda devido:
I - no Fundo de Investimentos do Nordeste (Finor) ou no Fundo de
Investimentos da Amazônia (Finam) (Decreto-Lei n° 1.376, de 12 de dezembro
de 1974, art. 11, alínea a), bem assim no Fundo de Recuperação Econômica do
Espírito Santo (Funres) (Decreto-Lei n° 1.376, de 12 de dezembro de 1974, art.
11, V);”
O restabelecimento desses benefícios fiscais durou apenas uma década, uma
vez que o art. 50 da MP n° 2.145/01 expressamente revogou o inciso acima
transcrito, ressalvando apenas o direito previsto no art. 9o da Lei n° 8.167/91
para as pessoas que já o tivessem exercido, até o final do prazo previsto para a
implantação de seus projetos, e desde que estejam em situação de regularidade,
cumprindo todos os requisitos previstos e os cronogramas aprovados.
Não assiste razão à Recorrente quando alega que o citado art. 50 da MP n.°
2.145/01 teria perdido sua eficácia, por força da posterior edição das MPs n°
2.175-5 e n° 2.199-14.
Na realidade, em todas as reedições da MP n.° 2.145/01 (MPs n° 2.146-1 e n°
2.146-2) foi mantida a revogação do do art. 1o da Lei n° 8.167/91, o que pode
ser facilmente comprovado mediante simples consulta ao site www.planalto.gov.br.
Diante do exposto, não restam dúvidas de que a revogação do benefício fiscal
efetivamente ocorreu no curso do ano-calendário de 2001 (mais precisamente
em 02/05/2001).
A única dúvida que remanesce diz respeito à validade das opções por estes
benefícios fiscais, ocorridas no aludido ano-calendário de 2001.
Essa dúvida surgiu porque a opção pela aplicação em investimentos regionais
poderia ser manifestada de duas formas, nos termos do art. 4 o da Lei n.°
9.532/97, verbis:
“Art. 4° As pessoas jurídicas tributadas com base no lucro real poderão
manifestar a opção pela aplicação da imposto em investimentos regionais na
declaração de rendimentos ou no curso do ano-calendário, nas datas de
pagamento do imposto com base no lucro estimado, apurado mensalmente, ou
no lucro real, apurado trimestralmente.
Fl. 856
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1401-005.404 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13804.006487/2004-62

§1o A opção, no curso do ano-calendário, será manifestada mediante o
recolhimento, por meio de documento de arrecadação (DARF) especifico, de
parte do imposto sobre a renda de valor equivalente a (..)
§2° No DARF a que se refere o parágrafo anterior, a pessoa jurídica deverá
indicar o código de receita relativo ao fundo pelo qual houver optado.
(...)”
Como se vê, a opção pelos benefícios fiscais poderia se dar:
a) na declaração de rendimentos; ou
b) no curso do ano-calendário, por intermédio do recolhimento de parcela do
imposto devido efetuado em DARF especifico, no qual deveria constar o código
do respectivo fundo de investimento. A contribuinte entende que teria direito
ao incentivo fiscal, mesmo após a sua revogação, pelo simples fato de ter
efetuado a opção na declaração de rendimentos relativa ao ano-calendário
2001.
Vale dizer que a apresentação da declaração de rendimentos referente ao ano-
calendário de 2001 somente ocorreu no ano-calendário de 2002, ocasião em
que o benefício fiscal já havia sido extinto, em razão da vigência da MP
2.145/91, de 02/05/2001.
Assim sendo, em relação ao ano-calendário 2001, somente tiveram direito
adquirido ao benefício fiscal aquelas empresas que realizaram pagamento por
DARF nos códigos específicos, antes da revogação do aludido benefício
(ocorrida em 02/05/2001)
Aquelas empresas que pretendiam optar pelo benefício fiscal recolhendo
DARFs com código específico após 02/05/2001 ou que pretendiam manifestar
sua opção por ocasião da apresentação da declaração de rendimentos, não
tinham direito adquirido ao aludido benefício fiscal.
Estas empresas, dentre as quais se encontra a Recorrente, tinham apenas
expectativa de direito em relação àqueles benefícios fiscais. Tal expectativa foi
quebrada, de forma legítima, com a edição da Medida Provisória n.° 2.145/01,
que revogou os citados benefícios.
[...]
Faltando um destes requisitos (o pagamento por DARF nos código específicos),
o titular gozava apenas de mera expectativa de direito. Era essa a situação da
Recorrente que, segundo consta, pretendia optar pelo benefício fiscal por
ocasião da apresentação da sua declaração de rendimentos (fato que somente
iria ocorrer no ano-calendário de 2002).
[...]
Assim sendo, concluo que o incentivo fiscal regional para o qual foi
apresentado o PERC deixou de existir a partir de 02/05/2001, tomando a opção
da contribuinte sem efeito, porque realizada depois desta data.
Fl. 857
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1401-005.404 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13804.006487/2004-62

De fato, em todas as reedições posteriores, foi mantida a revogação do incentivo
estabelecido no art.5o da Medida Provisória no 2.145, de 02/05/2001:
Art.50.Ficam revogados:
[...]
XVIII. o inciso I do art.1o da Lei no 8.167, de 16 de abril de 1991;
[...]
De se transcrever o referido texto legal supra, então revogado:
Lei no 8.167, de 1991:
Art.1o. A partir do exercício financeiro de 1991, correspondente ao período-
base de 1990, fica restabelecida a faculdade da pessoa jurídica optar pela
aplicação de parcelas do imposto de renda devido:
I – no Fundo de Investimentos do Nordeste (Finor) ou no Fundo de
Investimentos da Amazônia (Finam), bem assim no [...].
Ainda, em nenhum momento dos embargos a Recorrente explicitamente
apontou o dispositivo legal que teria restabelecido o benefício revogado pelo art.50, inciso
XVIII, da MP 2.145 de 2001, assim como o disposto no art.18 da Medida Provisória 2.199-
14/2001 não o restabelece (assinalado tal posição no acórdão), devendo-se destacar-se que a
Recorrente em nenhum momento explica o porque desta sua conclusão.
Em última cartada, transcreveu o art.5 da MP 2.157-5/2001, querendo com ele
demonstrar que o benefício estaria de volta, e esta alegação constava no recurso voluntário e, de
fato, não teria sido explicitamente comentada no acórdão.
Assim, reconhece-se a omissão apontada e a seguir comenta-se o alegado:
No recurso voluntário constou:

Reproduzo o inciso I do art.4o supra citado:
Art.4o. Constituem recursos do Fundo de Desenvolvimento da Amazônia – FDA
I – os recursos do Tesouro Nacional correspondentes às dotações que lhe
foram consignadas no orçamento anual;
Fl. 858
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 1401-005.404 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13804.006487/2004-62

Basta uma breve leitura nos dispositivos elencados para concluir que não há a
menor chance de aceitar o significado que lhe atribuiu a Recorrente, de que o debatido incentivo
fiscal estaria ainda vigente, nos termos em que anunciado pela Recorrente.
De forma que a ementa abaixo deve constar do acórdão recorrido:
NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO.
INCENTIVO FISCAL. BENEFÍCIO EXTINTO. LEGISLAÇÃO.
O art.5o da MP 2.157-5/2001 não restaurou o benefício do incentivo fiscal
FINAM, apenas disciplinou regras de dedutibilidade para fins de apuração de
IRPJ.
Conclusão
É o voto, acolher os embargos de declaração, para suprir a omissão apontada, sem
efeitos infringentes, complementando o acórdão recorrido.

(documento assinado digitalmente)
Cláudio de Andrade Camerano

Fl. 859
DF CARF MF
Documento nato-digital